Tribunal: STF
Processo: RE 1451048
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ICMS. Comunicado CAT 36/2004. Determinação de estorno dos créditos decorrentes de operações de aquisição de mercadorias (farinha e derivados de trigo) de produtores do Paraná. Valores correspondentes a crédito presumido previsto em Decreto daquele Estado. Legalidade do Comunicado. Benefício fiscal que não pode vincular os demais Estados, uma vez que não previsto em convênio firmado por eles e pelo Distrito Federal. Exigência da Lei Complementar nº 24/75, que nesse ponto foi recepcionada pela Constituição de 1988. Ação declaratória improcedente. Recurso improvido.” (e-doc. 3, p. 88).



    2. O acórdão foi mantido em juízo de retratação, quanto à modulação de efeitos promovida no julgamento do Tema RG nº 490. Confira-se:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. Comunicado CAT 36/2004. Determinação de estomo dos créditos decorrentes de operações de aquisição de mercadorias (farinha e derivados de trigo) de produtores do Paraná. Valores correspondentes a crédito presumido previsto em Decreto daquele Estado. Legalidade do Comunicado. Benefício fiscal que não pode vincular os demais Estados, uma vez que não previsto em convênio firmado por eles e pelo Distrito Federal. Exigência da Lei Complementar n° 24/75, que nesse ponto foi recepcionada pela Constituição de 1988. Ação declaratória improcedente. Recurso improvido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para pronunciamento sobre o decidido no RE n. 628.075 (Tema n'490 STF). Manutenção do acórdão. Entendimento que está de acordo com o decidido no Tema n° 490 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido.“ (e-doc. 45).



    3. Nas razões do recurso, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 1º, 2º, 150, inc. II, 155, § 2º, incs. I e II, e 170, inc. IV, da Constituição da República, porquanto constitucional o Decreto do Estado do Paraná nº 5.634, de 2005, que autorizou o desconto em nota fiscal na aquisição de trigo e seus derivados pela recorrente, não cabendo a Estado diverso, sob o viés da guerra fiscal, prejudicar o contribuinte ao intentar a glosa de tais créditos para incidência de sua tributação de competência. Pugna pela inexistência de relação jurídica quanto ao estorno dos créditos do ICMS destacados nas notas fiscais a partir da novembro de 2005 (e-doc. 3, p. 118-127; e-doc. 4, p. 1-18). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. A discussão repousa sobre a constitucionalidade da glosa de crédito tributário promovida por Estado da federação em face do contribuinte favorecido por benefício concedido por outro ente público. 



    5. A esse respeito, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 490, conforme a tese a seguir reproduzida:



    “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”



    (RE nº 628.075-RG/RS, Tema RG nº 490, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Ac. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/08/2020, p. 1º/10/2020).



    6. No caso, intentou o Estado de São Paulo efetivar o estorno de crédito concedido a partir do Decreto do Paraná nº 5.634, de 2005, que proporciona aos adquirentes de grãos e farinha de trigo de fornecedores estabelecidos no Estado paranaense o crédito presumido de 10% sobre o valor destacado nas notas fiscais. 



    7. Não há dúvida quanto à regularidade da pretensão do Estado paulista. A controvérsia, porém, remanesce quanto à modulação de efeitos que, no voto condutor do e. Ministro Gilmar Mendes, ficou assim projetada:



    “Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário, por entender constitucional o art. 8º, I, da Lei Complementar 24/1975, uma vez que considero que o estorno proporcional de crédito de ICMS em razão de crédito fiscal presumido concedido por outro Estado não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. 



    Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão.” (destaques acrescidos).



    8. A Turma Julgadora de 2º Grau, conquanto, no caso, não tenha havido o lançamento tributário do crédito, optou por admitir o estorno, no seguintes termos:



    “Nesse sentido, embora no caso concreto não tenha havido efetivo lançamento por parte da Administração, diante da concessão de liminar para ‘o fim de autorizar o depósito judicial do ICMS em discussão, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, incisos II e V, do CTN, e para determinar que o réu se abstenha da prática de qualquer ato tendente à cobrança do ICMS que deixar de ser estornado ou recolhido quando das aquisição de trigo e derivados oriundos do Estado do Paraná, a partir do mês de maio de 2006’ (fl. 156), é evidente que a ressalva à modulação abrange também os créditos em discussão, porquanto o Estado pretendia realizar o estorno, circunstância que, aliás, motivou o ajuizamento da ação, e que demonstra a adequação do acórdão desta 10 8Câmara à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 45, p. 9).



    9. Merece ser mantido o acórdão tal qual lançado. 



    10. A modulação de efeitos visa à estabilização das relações com vistas aos princípios da confiança e da segurança jurídica, não surpreendendo os entes interessados (públicos ou privados) com situações que, pelo comportamento das partes, não seriam modificadas — senão, pela superveniência da evolução promovida pelo julgamento neste Excelso Pretório.



    11. Nesta linha de intelecção, é comum a noção de que, apesar da transferência dos efeitos do julgado para momento futuro, sejam abrangidos os interessados que se não se resignaram com a interpretação ou dispositivo inconstitucional. 



    12. Assim, o Estado de São Paulo que, embora não tenha realizado o lançamento do crédito quanto à glosa almejada, ajuizou ação judicial com este objeto. Por isso, é de rigor a interpretação dada pelo Órgão de Segundo a respeito da modulação do Tema RG nº 490.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator